Tribunal: TCU
Processo: 015.580/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou irregulares as contas especiais dos responsáveis, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste (Funet), por força de convênio, que tinha por objetivo incentivar o turismo por meio da implementação de projeto cultural denominado Sítio São João 2010, em Campina Grande/PB.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste, Bruno Barbosa de Melo e Miguel Rodrigues Albuquerque Dantas contra o Acórdão 7603/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas especiais, relativas ao Convênio 1.044/2010, que tinha o objetivo de incentivar o turismo por meio da implementação de projeto cultural denominado "Sítio São João 2010", em Campina Grande/PB. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 7603/2016-TCU-Primeira Câmara e 1.137/2019-1a Câmara; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos recorrentes, assim como as de Raquel Beatriz Valente de Oliveira Lacerda Martins, dando-lhes quitação; 9.4. comunicar esta decisão aos recorrentes e aos demais destinatários da deliberação original.